Tribunal: TJMT
Processo: 1037888-31.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037888-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLEY LEITE DA SILVA - CPF: 038.845.681-75 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037888-31.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marley Leite da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE LOJA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restou comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$668,03 – disponível em 21/02/2021
, decorre da utilização do cartão de crédito (Calcard) da cedente CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, uma vez que foram juntadas faturas com histórico de utilização, pagamentos, Termo de Cessão, “Termo de Alteração de Limite” e “Proposta de Seguro Superproteção Premiável”, devidamente assinados. Portanto, não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado e a inadimplência com empresa cedente, juntamente com a comprovação da cessão de crédito, mediante a juntada do termo de cessão.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “A parte requerida contesta a presente ação (Num. 111244288), trazendo contrato assinado (Num. 111245397- Pág. 3 e 4), cuja assinatura se assemelha àquela apresentada nos documentos que instruíram a inicial (Num. 105166072- Pág. 1), bem como faturas que demonstram a existência de vínculo jurídico entre a autora e o estabelecimento comercial indicado (Num. 111245395), a existência do débito, e certidão explicitando a cessão de crédito (Num. 111245393) à empresa ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, conforme documentos juntados, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso de improcedência dos pedidos iniciais. (...) No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima”.

4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023